Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741461-04.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELMO BRANDAO LANDIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, PARANA BANCO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, PARANA BANCO S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por ADELMO BRANDÃO LANDIM. O Apelante sustenta que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não regulamentação do mínimo existencial, contraria a jurisprudência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que a limitação dos descontos em conta corrente encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, principalmente após a vigência da Lei 14.181/2021 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que há perigo de dano porque o desconto integral das prestações nos seus proventos afetará sua subsistência. É o breve relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento não avançam além do limite legal de 30% da remuneração líquida do Recorrente, consoante demonstra o contracheque de fevereiro de 2022 (ID 41722024). Ocorre que esses descontos, aliados aos débitos automáticos em conta corrente, alcançam a totalidade dos seus rendimentos (ID 41722025). Mesmo cláusulas contratuais intrinsecamente válidas podem encerrar ou propiciar excessos por parte do fornecedor e, assim, violar o direito básico do consumidor de ser protegido contra práticas ou cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços, na esteira do que estatuem os artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. É o que, em princípio, se verifica quando o desconto automático, seja em folha de pagamento ou em conta corrente, absorve a totalidade ou parte substancial da renda do consumidor. É que ingressa no terreno do abuso a prática contratual, ainda que lastreada em cláusula lícita, que deixa de exprimir um modelo eficiente de pagamento e passa a legitimar a ruída financeira do consumidor, máxime quando isso podia ser aferido caso o fornecedor exercesse com retidão os deveres de informação e de cooperação que lhe são impostos pelo Estatuto Protecionista. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos na conta corrente do Apelante sejam limitados a 30% do valor dos proventos creditados. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator